Tribunal: TJPA
Processo: 0007908-62.2019.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007908-62.2019.8.14.0201

APELANTE: RODRIGO DE SOUSA BARBOSA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007908-62.2019.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: RODRIGO DE SOUSA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO.
LESÃO CORPORAL
.
RECURSO DEFENSIVO
.
DOSIMETRIA.
PEDIDO DE
EXCLUSÃO
DA CAUSA
AGRAVANTE
PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA ‘F’ (VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) DO CP.
POSSIBILIDADE
.

REDIMENSIONAMENTO
DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSAGEM. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ.
INVIABILIDADE.

RECURSO PROVIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos _________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por _______________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007908-62.2019.8.14.0201

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: VARA DISTRITAL DE ICOARACI

APELANTE: RODRIGO DE SOUSA BARBOSA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA: DRA. DULCELINDA LOBATO PANTOJA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por
RODRIGO DE SOUSA BARBOSA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime tipificado no art. 129, §9º, c/c art. 61, II, “f”, ambos do Código Penal, a
pena
de
03 (três) meses de detenção
.

Narra a peça acusatória (recebida em 25.11.2019), que no dia 15.10.2019, a vítima Pamella Camila Moraes Leal Barbosa, ex-companheira do Recorrente, foi agredida fisicamente por este, pelo fato do mesmo não aceitar o fim do relacionamento.

O feito foi regularmente processado, sobrevindo sentença condenatória de Id. 9005040.

Inconformada com o édito, a Defesa se insurge pugnando pela

a exclusão da agravante do art. 61, inciso II, alínea ‘f’, do CP, devido a ocorrência de
bis in idem
, bem como reconhecimento da atenuante relativa à confissão, com o afastamento da incidência da Súmula 231 do STJ (Id. 9005122).

Constam
contrarrazões
pelo total improvimento do recurso

(Id. 9005130).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo parcial provimento do apelo, reformando-se apenas a dosimetria, com o afastamento da agravante do Art. 61, II, “f”, do Código Penal. (Id. 12502715).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao(à) Defensor(a) Público(a) e ao(à) advogado(a) habilitado(a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

EXCLUSÃO DA CAUSA AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, ALÍNEA ‘F’ (VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER) DO CP
.

Aduz a Defesa que houve ilegalidade na exasperação da sanção, uma vez que considerada a agravante de violência perpetrada contra mulher, ocasionando
bis in idem
.

Razão jurídica lhe assiste.

Sabe-se que o tipo penal do art. 129, § 9º do CP já traz em seu bojo contexto de violência doméstica, logo a aplicação da agravante supramencionada enseja dupla incriminação.

Neste sentido a jurisprudência nacional já sedimentou entendimento, conforme se observa do voto a seguir transcrito:

APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. AUSÊNCIA DE REPRESENTAÇÃO NO CRIME DE AMEAÇA. DECADÊNCIA. AUTORIA. PROVA TESTEMUNHAL. PENA. AGRAVANTE ART. 61, II, F DO CP. BIS IN IDEM. ESPÉCIES DE SURSIS. CONDIÇÕES NÃO CUMULATIVAS. AGENTE COM ANTECEDENTES MACULADOS. CONCESSÃO DO SURSIS SIMPLES. IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS À COMUNIDADE COMO CONDIÇÃO. PENA NÃO SUPERIOR A SEIS MESES. LIMITAÇÃO DE FINAL DE SEMANA. 1. O crime de ameaça exige representação como condição para o exercício do direito de ação pelo Ministério Público, ex vi art. 147, parágrafo único, do CP. 2. Decorrido lapso temporal superior a seis meses, desde o conhecimento da autoria do crime, sem que tenha havido a representação, deve ser declarada a decadência. 3. As firmes declarações da vítima, corroboradas pelas declarações de testemunhas, comprovam a autoria do crime de lesão corporal. 4.
Incabível a aplicação da circunstância agravante genérica do art. 61, II, f do CP, sob pena de bis in idem, se o próprio tipo penal instituído no art. 129, § 9º do CP já prevê a hipótese da violência contra a mulher ter se dado no âmbito das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade.
5. O Código Penal prevê duas espécies de sursis, simples e especial, sendo que as condições de cada espécie não podem ser cumuladas entre si. 6. Faz jus ao sursis simples o condenado que registra antecedentes penais. 7. Inviável a manutenção da condição da prestação de serviços à comunidade no sursis simples, quando a pena imposta ao agente não ultrapassa seis meses, devendo ser modificada para limitação de final de semana.

(TJ-MG - APR: 10414180016944001 Medina, Relator: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 07/10/2020, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 09/10/2020)

Por tais motivos, acolho a tese proposta pela Defesa no que diz respeito ao decote do apenamento.

2.

DO REDIMENSIONAMENTO DA PENA NA SEGUNDA FASE DA DOSAGEM

A Defesa requer ainda o reconhecimento da atenuante relativa à confissão, com o estabelecimento da pena-base aquém do mínimo legal.

Adianto que tal irresignação não comporta acolhimento.

Na primeira fase da dosagem do apenamento, o Juízo singular assim dispôs:

“O
réu
é tecnicamente primário e
não apresenta antecedentes
criminais. A
culpabilidade
é genérica, e
própria do tipo
. A
conduta social não foi apurada
na instrução criminal. A
personalidade
do agente
não
foi
aferida
ao longo do processo. O
comportamento da vítima
em nada concorreu para a ação delituosa. O
motivo
do crime foi
inerente ao tipo
. As
circunstâncias e consequências do crime foram as inerentes
ao tipo. A vítima em nada contribuiu para o delito.

Diante das circunstâncias judiciais, fixo a
pena-base
em
03 (três) meses de detenção
..” [
grifei
]

Como se observa, a manutenção da polaridade de todas as circunstâncias judiciais deixou a reprimenda inicial em patamar mínimo, desta forma inviável considerar a atenuante da confissão na segunda fase da invidualização, sob pena de afrontar a Súmula 231 do STJ
[1]
.

Nota-se que o tema é recorrente no judiciário brasileiro (AgRg no AREsp 576130/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, Julgado em 18/12/2014,DJE 02/02/2015; AgRg no AREsp 480434/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA,Julgado em 02/12/2014,DJE 17/12/2014; HC 203276/PE, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, Julgado em 20/11/2014,DJE 12/12/2014 HC 304393/SP, Rel. Ministro NEWTON TRISOTTO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SC), QUINTA TURMA, Julgado em 02/12/2014,DJE 05/12/2014; HC 286046/SP, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA,Julgado em 25/11/2014,DJE 16/12/2014; HC 304099/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA,Julgado em 25/11/2014,DJE 03/12/2014; HC 259353/SP, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, Julgado em 11/11/2014,DJE 01/12/2014; HC 241509/SP, Rel. Ministra MARILZA MAYNARD (DESEMBARGADORA CONVOCADA DO TJ/SE), SEXTA TURMA,Julgado em 04/09/2014,DJE 30/09/2014; AgRg no AREsp 433206/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, Julgado em 26/08/2014,DJE 02/09/2014; REsp 1117073/PR, Rel. Ministra LAURITA VAZ, TERCEIRA SEÇÃO, Julgado em 26/10/2011,DJE 29/06/2012).

Dessa forma, não há como ser acolhida a pretensão da defesa, de aplicação da atenuante de confissão espontânea ao Recorrente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, apenas para promover a exclusão da causa agravante prevista no art. 61, II, alínea ‘f’ (violência contra a mulher) do CP, mantendo o
quantum
de pena fixado na origem.

É como voto.

Belém/PA

2023

Desa. Eva
do Amaral
C
oelho

Relatora

[1]
“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal” SÚMULA 231, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 22/09/1999, DJ 15/10/1999, p. 76.

Belém, 28/03/2023